Tribunal: TJBA
Processo: 0386636-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0386636-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELA ALVES FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS, THIAGO CARVALHO BORGES, DANIEL FARIAS HOLANDA, RAFAEL DOS REIS FERREIRA

APELADO: MEDICAL SOLUTIONS - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL FARIAS HOLANDA, RAFAEL DOS REIS FERREIRA, THIAGO ALEM ROCHA, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS, THIAGO CARVALHO BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E
RECURSO
ADESIV
O
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. AFASTADA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
ACERCA DA
ILEGITIMIDADE.
TESE ARGUIDA
NA CONTESTAÇÃO.

PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO RECURSO ADESIVO
REJEITADA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADA.
FORNECEDOR DA CADEIA DE CONSUMO.
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA CLÍNICA ARGUIDA NO RECURSO ADESIVO. REJEIÇÃO. CIRURGIAS REALIZADAS COM ÊXITO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DA EQUIPE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA CLÍNICA.
MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. CELEBRAÇÃO COM AS RÉS DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE CIRU
R
GIA PLÁSTICA E OUTRAS AVENÇAS. RUPTURA DA PRÓTESE DE SILICONE. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO,
10 (DEZ)
MESES
APÓS O IMPLANTE.

AUTORA QUE FICOU PERÍODO CONSIDERÁVEL (2 MESES) SEM
A PRÓTESE
EM UM DOS
SEIOS
. SITUAÇÃO
DECORRENTE D
E
INFECÇÃO.
FARTA PROVA DOCUMENTAL DOS TRANSTORNOS SUPORTADOS. PACIENTE
SUBMETIDA A 3
(TRÊS)
CIRURGIAS.
USO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO
S
MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO
S
.
INDENIZAÇÃO

MAJOR
ADA
PARA R$50.000,00. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
.

1.
Trata-se de apelaç
ão e recurso adesivo
interpost
o
s pela

Ré
,

MEDICAL SOLUTIONS - COMERCIO E SERVI
Ç
OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
(
ID. 44977028
) e

pela
parte Autora
,

GRAZIELA ALVES FERNANDES
(
ID. 44977033
), contra a sentença
de
ID. 44976956
, proferida pelo MM Juízo de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação ordinária com pedido indenizatório por danos morais, materiais e estéticos, também movida em face de
CLIMOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SANTANA LTDA e OUTRO
, julgou parcialmente procedente a demanda.
A sentença foi modificada após oposição de
embargos declaratórios
para acolher a preliminar de ilegitimidade da Clínica Climos
(
ID. 44977026
)
.

2.
No apelo manejado pela
MEDICAL SOLUTIONS (ID 44977028)
, infere-se que a pretensão consiste, essencialmente, em
i)
obter declaração de sua ilegitimidade passiva; no mérito, pugna
ii)
pela responsabilização exclusiva dos demais envolvidos (DUMOS Assessoria e Serv. em Inter. de Negócios LTDA e CLIMOS - Clínica Médica e Odontológica Santana LTDA - EPP);
iii)
que a inversão do ônus da prova criou para si o dever de produção de prova diabólica;
iv)
a inexistência de danos morais;
v)
subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado na origem.

3.
A autora, por sua vez, no apelo adesivo
(ID 44977033)
, arguiu, preliminarmente,
i)
a legitimidade passiva da CLIMOS - Clínica Médica e Odontológica Santana LTDA - EPP; e, no mérito,
ii)
a responsabilidade solidária de todas as rés;
iii)
o cabimento da inversão do ônus da prova;
iv)
a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, tendo como objetivo valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.
Inicialmente,
a Apelada/Consumidora arguiu a ocorrência de inovação recursal, em contrarrazões
(ID.
44977034)
,
especificamente quanto à alegação da Medical Solutions
de
que
a
EMI Importação e Distribuição LTDA

é parte legítima para figurar no polo
passivo da lide.
Da análise dos autos, nota-se que tal alegação está atrelada à tese de ilegitimidade passiva invocada pela acionada

MEDICAL SOLUTIONS - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

desde a sua
contestação
(ID. 44976943)
.

Inexiste inovação recursal.

5.
Ademais,
a CLIMOS, em suas contrarrazões
(ID 44977037)
,
arguiu a
prejudicialidade parcial do recurso adesivo,
sob a alegação de que não teria ocorrido
sucumbência recíproca
e que isso seria um óbice ao conhecimento do recurso da parte autora. Entretanto, tal alegação não merece prosperar. N
o caso em tela
,
o juízo primevo julgou parcialmente procedente a demanda (
ID. 44976956
), ou seja, a parte autora não se consagrou integralmente vencedora, houve sucumbência parcial.
Logo, há interesse recursal.

6.
Ainda
, há que se apreciar a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela
Apelante/Ré

Medical Solutions - Comércio e Serviços de Equipamentos Hospitalares LTDA

(ID. 44977028)
.
Para sustentar sua tese, argumenta que não há prova de que forneceu as próteses à consumidora e que não fez parte do contrato que deu origem à celeuma. Defende que o negócio fora firmado apenas entre a consumidora e a empresa DUMOS, sem qualquer participação sua.

7.
Do contrato de prestação
de serviços de assessoramento administrativo para realização de cirurgia plástica e outras avenças (
IDs. 44976737, 44976738 e 44976739
), observa-se que
a Apelante
consta como
“fornecedora de prótese cirúrgica”
. I
nclusive, com o mesmo número de CNPJ 06.242.388/001-13 que consta na
“terceira alteração contratual e consolidação da sociedade”
(
ID. 44976837
)
por ela
colacionada, ou seja, não há dúvidas de sua participação no presente caso.

8.
Resta, também, analisar a alegada
legitimidade da
CLIMOS CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA SANTANA LTDA
, arguida
pela consumidora
em sede de r
ecurso adesiv
o (
ID. 44977033
)
. O
juízo primevo
, ao julgar os Embargos de Declaração,
entendeu que a referida empresa
é ilegítima
por
ter sido apenas o local onde foram realizadas as 03 (três) cirurgias
da Autora
(
serviço
de
day hospital
), de maneira que não teria sido comprovado
, pelos termos do contrato, que a 3ª ré tinha ciência do produto a ser utilizado na cirurgia nem tão pouco do vício do produto”
(
IDs. 44976956

e 44977026
).

9. Neste aspecto, a decisão do MM. Juízo
a quo
não merece reforma, pois, como bem afirmou o douto julgador, da análise do contrato de prestação de serviços de assessoramento administrativo para realização de cirurgia plástica, nota-se que
a acionada atuou apenas como local onde foi realizada a cirurgia de implante do silicone,
que 10 (dez) meses depois culminou no vazamento da prótese, conforme demonstram os documentos de
IDs. 44976737
a
44976739
.

10. Não consta dos autos qualquer informação de que tenha havido qualquer erro no procedimento cirúrgico realizado na clínica, tampouco há qualquer sinal de que o problema discutido na lide teria decorrido de erro médico, o que seria essencial para vincular a clínica à cadeia de consumo. Por esta razão, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da ilegitimidade da Clínica Climos.

11. No mérito,
a controvérsia recursal reside em verificar o acerto do juízo
a quo
em condenar
as Rés ao pagamento de danos materiais,
que deve ser aferido em fase de liquidação
,
e
ao pagamento da importância de R$ 28.000,00 a título de danos morais e estéticos, em razão da ruptura da prótese de silicone implantada.
Trata-se de nítida relação de consumo.

12. Da análise dos autos, verifica-se que a Autora celebrou com os Réus, em março de 2009, um
contrato de prestação de serviços de assessoramento administrativo para realização de cirurgia plástica e outras avenças
(
IDs. 44976737
a
44976739
) a fim de colocar próteses mamárias,
tendo feito financiamento junto ao Banco Cacique para quitar o procedimento
(
IDs. 44976735, 44976736, 44976740
a
44976748
).

13.
Entretanto,
meses
após a
cirurgia plástica, em janeiro de 2010,
uma de suas próteses vazou e a
autora precisou passar por uma cirurgia para a remoção do material. Assim, a consumidora foi obrigada a permanecer, por meses,
sem uma das próteses no seio
, além de ter que utilizar
diversos remédios por causa da infecção
ocasionada pelo rompimento da prótese e espalhamento do silicone.

Em seguida, houve a necessidade
de uma nova cirurgia para colocação
de uma nova
prótese.

14.
Consta dos autos documentos que comprovam a narrativa apresentada pela parte autora, dentre os quais destacam-se:
i)
e-mail
escrito
pela médica que executou a cirurgia,
consignando que a cirurgia, realizada em março/2009, e a recuperação da paciente ocorreram sem complicações, mas que, em janeiro/2010, a paciente apresentava nódulo de consistência elástica. Acrescentou que, em ressonância magnética, constatou-se que a prótese direita havia se rompido e que os nódulos provavelmente eram “granulomas de silicone”

(IDs. 44976732
a
44976734)
;

ii)
as referências da
s
prótese
s

(IDs. 44976746, 44976749
a
44976751)
;
iii)
relatório médico
(ID. 44976752)
que narra o histórico da paciente/autora
,
constando a realização de três procedimentos cirúrgicos (em 24/03/2009; em 11/06/2010; em 23/08/2010) e recomendação de uma quarta cirurgia para troca das próteses por outra marca que desse resultado estético melhor, pois a autora ficou com mamas de tamanhos muito diferentes, embora os implantes tivessem o mesmo tamanho; o segundo relatório apenas libera a paciente para a realização da cirurgia, ante a constatação de que não havia mais infecção no local

(ID. 44976777)
;
iv)
informações prestadas no consultório médico
(ID. 44976753
a
44976755)
;
v)
requisição de cirurgia (
IDs. 44976756 e 44976757
);
vi)
exames de ultrassonografia (
IDs. 44976758 a 44976760, 044976763 , 44976765, 44976766
);
vii)
requisição e cultura da prótese (
IDs. 44976772, 44976775
,
44976762, 44976769 e 44976770
);
viii)
raio x do tórax (
ID. 44976764
);
ix)
exames de ressonância magnética das mamas (
IDs. 44976767 e 44976768
);
x)
receitas e notas fiscais de remédios (
IDs. 44976771, 44976773, 44976774, 44976776, 44976784 e 44976785
);

xi)
notas fiscais da remessa de troca (
IDs. 44976778 e 44976783
);
xii)
nota fiscal da
CLIMOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SANTANA LTDA
(
ID. 44976779
) e
xiii)
recibos da Clivale (
IDs. 44976780 a 44976782
).

15. De
ssa
maneira
,
configura
-se
a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços.
Logo,
todos os integrantes da cadeia de consumo
respondem
solidariamente pelos danos provocados ao consumidor, n
a forma dos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º do CDC.

16. Dessa forma, o dano material, moral e estético resta caracterizado, conforme prova colacionada pela parte Autora, acima destacada, como verificado pelo juízo primevo
(
ID. 44976956
)
.
No caso em tela, contudo,
o valor arbitrado na origem em R$28.000,00 (vinte e oito mil reais),
a título de danos morais e estéticos, merece reforma.

17.
As mamas exercem um papel fundamental na autoimagem da mulher, refletindo tanto na sexualidade como na maternidade dela. No caso dos autos, após a cirurgia plástica, a prótese direita da Apelante se rompeu, o que deu ensejo a uma cirurgia de explante, tendo a consumidora ficado cerca de 2 meses sem uma das próteses ao mesmo tempo em que fazia o uso de diversos remédios por causa da infecção no local. Posteriormente, a autora precisou se submeter a mais uma cirurgia para colocação de uma nova prótese, ou seja, a parte autora passou por 3 (três) cirurgias em suas mamas, ocasionando mudanças na estrutura física e cicatrizes.

18.
Convém salientar que ficou consignado no Relatório Médico de
ID. 44976752
o grande prejuízo estético suportado pela paciente, pois
“devido ao processo de fibrose na mama direita, por ter ficado sem a prótese pelo período de 2 meses, as mamas estão com uma grande diferença de tamanho, apesar dos implantes serem de tamanhos iguais, trazendo prejuízo estético e psicológico para a paciente”.

19.
Além disso, ressaltou o risco para a saúde da parte autora, pois a paciente
“ainda apresenta siliconomas em axila direita que não foram ressecados devido à localização, pois estão justapostos a grandes vasos do membro superior direito que podem ser comprometidos na sua ressecção”
.

Assim, analisados os autos, o grau de ofensa à integridade física da autora e a particularidade do caso, majoro a indenização por dano moral e estético para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), condizente com a realidade fático/processual.

20.

No mais, em relação à indenização por danos materiais,
há provas suficientes que conduzem a convicção de que a
consumidor
a d
espendeu quantia considerável para custear sua melhora
, o que deve ser apurado na fase de liquidação.

21.
Portanto, considerando o resultado dos recursos, a verba sucumbencial
deve ser majorada
para 20% (vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA, DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0386636-24.2013.8.05.0001
, em que figura, como Apelante/Apelado,
MEDICAL SOLUTIONS - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

e, como Apelada/Apelante,
GRAZIELA ALVES FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Ré,
CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da parte Autora, reformando a r. sentença para majorar a indenização por dano moral e estético para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
mantendo a sentença combatida em todos os seus demais termos, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28/27